Tribunal: TJPA
Processo: 0000405-24.2005.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000405-24.2005.8.14.0025

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LEONTINO SANTANA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DO ART.
121, §2º, II e IV, do CP -
VEREDICTO
CONDENATÓRIO SEM ESTIPULAR INDENIZAÇÃO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ADICIONAR AO
DECISUM
VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO, INDICAÇÃO DO VALOR E PROVA DA VIABILIDADE. EXERCICIO DO DIREITO DE DEFESA NÃO OPORTUNIZADO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
Na espécie, para a fixação
do valor reparatório, na esfera penal, depende de pedido expresso, quer do representante Ministerial ou de eventual assistente de acusação, e da indicação de elementos balizadores do valor do dano sofrido, sempre oportunizada a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório. Nesses moldes, não restou demonstrado o
prejuízo material, com o devido pedido durante a instrução para que fosse oportunizado ao acusado exercer sua ampla defesa. Precedentes do STJ;

II – Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor conhecer do recurso e negar-lhe provimento;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores
da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO, inconformado com a decisão que teria deixado de aplicar
o disposto no art. 387, IV, do Código Penal ao acusado LEONTINO SANTANA DA SILVA, condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, disposto no art. 121, §2º, II e IV, do CP, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, interpôs o presente recurso, com o fim de reformar a decisão, prolatara pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA.

O Ministério Público em suas razões asseverou, que LEONTINO SANTANA DA SILVA, fosse também condenado a pagar um valor mínimo de indenização aos familiares da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de Recurso de Apelação proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, inconformado com a decisão pr
olatara pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA.

Consta na denúncia de fis. 02/05, que no dia 22 de setembro de 2005, por volta das 17:30, os três acusados mataram RAIMUNDO OLIVEIRA DE SOUSA, mediante seis tiros de revólver calibre 38, fato ocorrido no interior do bar localizado na Rua Alfredo Ribeiro, 266, esquina com Travessa Bom Jesus, no município de Itupiranga. Segundo apurado pela polícia judiciária, os três agentes estavam no precitado bar bebendo cerveja, enquanto a vítima, de quem eram conhecidos desde a infância, bebia cachaça em outra mesa. Em face de uma animosidade antiga, da época de criança, entre a vítima e o acusado LEOMAR, os três decidiram assassiná-la, motivo pelo qual a atraíram para mesa deles. Em dado momento, LEONTINO, atendendo á deliberação havida entre os três no sentido de matar RAIMUNDINHO, sacou de uma arma de fogo calibre 38 e descarregou na cabeça da vítima, que faleceu instantaneamente. Ato contínuo os três acusados saíram caminhando calmamente pela rua, portando cada qual ostensivamente um revólver. Ao virem o carro da polícia civil, os três inculpados saíram em desabalada carreira, mas foram presos depois de trocar tiros com os policiais que os perseguiram por cerca de 5 Km. Apenas o acusado LEOMAR conseguiu escapar da prisão em flagrante. No momento da prisão, o terceiro acusado portava uma arma calibre 38, municiada com seis projéteis, que foi apreendida pela polícia.

Na espécie, o apelado foi sentenciado a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, não sendo estipulado um valor mínimo de indenização aos familiares da vítima. Assim, o parquet interpôs o presente apelo, com o objetivo de reformar a decisão.

DA INDENIZAÇÃO (ART. 387, IV DO CPP).

Na espécie, para a fixação
do valor reparatório, na esfera penal, depende de pedido expresso, quer do representante Ministerial ou de eventual assistente de acusação, e da indicação de elementos balizadores do valor do dano sofrido, sempre oportunizada a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório. Nesses moldes, não restou demonstrado o
prejuízo material, com o devido pedido durante a instrução para que fosse oportunizado ao acusado exercer sua ampla defesa, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE REPARAÇÃO DO DANO. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. PEDIDO DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE FORMULADO POR ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO ADEQUADO.I - Na linha da jurisprudência desta Corte, “a reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização” (AgRg no REsp n. 1.483.846/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/2/2016).

Destarte, deve ser mantido o
decisum
hostilizado, pois, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do STJ:

"[...] a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa" (AgRg no REsp n. 1.820.918/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 03/11/2020).

Pelo exposto, em compasso com o parecer Ministerial, nego provimento ao recurso, seguindo o recorrente LEONTINO SANTANA DA SILVA, condenado às penas de
14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, por infração as regras do art. 121, §2º, II e IV, do CP,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023